Tribunal: TJSP
Processo: 1027539-69.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito consignado – Desconto em benefício previdenciário – Alegação do autor de desconhecimento quanto à contratação do cartão – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da contratação, determinou a restituição de valores e fixou indenização por danos morais – Insurgência de ambas as partes – Acolhimento do

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito consignado – Desconto em benefício previdenciário – Alegação do autor de desconhecimento quanto à contratação do cartão – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da contratação, determinou a restituição de valores e fixou indenização por danos morais – Insurgência de ambas as partes – Acolhimento do recurso da instituição financeira – Documentação acostada demonstra a contratação mediante assinatura eletrônica, selfie, geolocalização, apresentação de documentos pessoais e crédito decorrente de saque do cartão efetuado em conta – Autor que alterou sua versão inicial de inexistência de relação jurídica com o réu, após a apresentação do comprovante de crédito em conta, para alegar tratar-se de empréstimo consignado, o que resvala na má-fé e evidencia a contratação impugnada – Ausência de verossimilhança das alegações suficientes a sustentar a improcedência dos pedidos – Sentença reformada para julgar a demanda improcedente – Apelo da instituição financeira provido e prejudicado o apelo do autor.